Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA DO CRÉDITO. ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Ausente qualquer elemento de prova a evidenciar a natureza do crédito penhorado, se efetivamente impenhorável, inviável a desconstituição buscada.
3. Recurso não provido.